Tribunal: TJDFT
Processo: 0728169-09.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
DIREITO PENAL. LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. LEI 9.503/97. APELAÇÃO CRIMINAL MINISTERIAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA DELITIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS SOB O MANTO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, a condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade e, em caso de insuficiência probatória para a condenação, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.
2. É necessário que tanto a autoria quanto a materialidade do crime imputado estejam comprovadas por provas produzidas em juízo, ainda que complementadas por elementos colhidos no inquérito.
3. Recurso conhecido e desprovido.